Tribunal: TJMT
Processo: 1030609-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Embargos de Declaração: 1030609-31.2021.8.11.0001
Embargante: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
Embargado: ULISSES ANTONIO DE CARVALHO FILHO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/08/2022
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO LEGÍTIMA E PREEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.
2. Na espécie, a decisum embargada comporta reforma, porquanto assentou-se na falsa premissa de que inexistiam apontamentos preexistentes a justificar a incidência da Súmula 385 do STJ, o que não correspondente à realidade fática.
3. Destarte, existindo anotação preexistente legítima em nome do Embargado, a rigor, a improcedência do pedido de reparação por danos extrapatrimoniais era medida impositiva. Entretanto, considerando que somente o consumidor recorreu objetivando a majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, é o caso de aplicação do princípio da non reformatio in pejus.
4. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso inominado apresentado pela consumidor/Embargado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030609-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ULISSES ANTONIO DE CARVALHO FILHO - CPF: 208.498.931-00 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022